Tribunal: TCU
Processo: 019.353/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6511/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.353/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Allan Firmino (XXX.383.236-XX); Celso Marciano Cruz (XXX.813.491-XX); Claudinei de Almeida Antiqueira (XXX.313.298-XX); Felipe Araujo Costa de Oliveira (XXX.297.464-XX); Jeferson Antonio Espindola (XXX.474.961-XX); Jose Alex Leite de Carvalho (XXX.043.707-XX); Reginaldo Rodrigues Ferreira (XXX.300.491-XX); Rodney Stuart Lombardi (XXX.617.968-XX); Valmir Ferreira da Luz (XXX.529.564-XX); Vladimir Duarte Barbosa (XXX.687.850-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.